Tribunal: TJDFT
Processo: 0752350-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752350-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIO ROBERTO DA SILVA, MARCIO XAVIER DA SILVA AGRAVADO: BETA TERRAPLANAGEM LTDA - ME, PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLELIO ROBERTO DA SILVA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703479-87.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de BETA TERRAPLANAGEM LTDA. E OUTRO, entre outros temas, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Autores, ora Agravantes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória proposta por CLELIO ROBERTO DA SILVA e MARCIO XAVIER DA SILVA em face de BETA TERRAPLANAGEM LTDA e PAULO ROBERTO OLIVEIRA SOUSA, partes qualificadas nos autos. Afirmam os autores que em 31/01/2019 adquiriram dos réus três veículos, sendo um caminhão no valor de R$ 154.000,00 e dois ônibus no montante de R$ 23.000,00 cada um, porém todos os veículos tiveram os motores fundidos e ficaram inutilizados, razão pela qual os autores sustaram os últimos três cheques entregues como pagamento. Alegam que um ônibus encontra-se em poder dos requeridos, com o motor inutilizado, outro ficou parado por 30 dias, sendo que os autores tiveram que trocar o motor e o caminhão ficou parado 90 dias para conserto do motor. Tecem arrazoado jurídico e requerem que os réus sejam condenados a entregar o veículo modelo M. Benz Induscar Apache ano 2005, Renavam 00868175080, Placa JFQ 3528, em condições de uso, ou seja, com motor em funcionamento e pneus novos. Pretendem indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00, indenização por lucros cessantes no total de R$ 105.000,00 referente ao período em que os veículos ficaram parados e ainda a restituição dos cheques sustados 850745 - 850746 – 850747, em compensação aos valores gastos de aproximadamente R$ 60.000,00, referente ao ônibus não entregue e defeituoso. Os réus ofereceram contestação conjunta com reconvenção (ID 68602061) na qual impugnaram a concessão de gratuidade de justiça aos autores. Suscitaram também a nulidade da citação da ré BETA TERRAPLANAGEM LTDA, bem como a ilegitimidade passiva do réu Paulo Roberto Oliveira Sousa, já que é tão somente sócio da ré BETA TERRAPLANAGEM LTDA. No mérito afirmam que foi convidada a participar da cooperativa COOTRAM-GO para prestação de serviço de transporte escolar municipal e no bojo dessa negociação, repassou dois ônibus aos autores, cada um no montante de R$ 23.000,00, mas sem pagamento de qualquer valor de entrada e os requerentes deixaram de efetuar o pagamento completo, faltando o montante de R$ 16.000,00. Afirmam que os veículos foram entregues em perfeito estado de funcionamento, como atestado em vistoria mecânica, sendo que o ônibus que apresentou defeito só está em poder dos requeridos porque o autor Clélio decidiu enviá-lo ao galpão da requerida. Também venderam aos autores o cavalo mecânico e carreta pelo valor total de R$ 160.000,00, sendo que o veículo apresentou problema e as requeridas solicitaram que fosse enviado à empresa RETIFICA DE MOTORES CAMPOS BELOS LTDA para reparos, o que não foi aceito pelos autores. Formulam ainda pedido reconvencional consubstanciado na cobrança dos cheques entregues pelos autores e sustados, totalizando a quantia de R$ 99.000,00. Em decisão de ID 69205492 foi recebida a reconvenção. Réplica e contestação da reconvenção em ID 69405708. Réplica à contestação da reconvenção em ID 71088555. Em decisão de ID 71735263 foi indeferida a produção de prova testemunhal. É o breve relatório. Entendo que o feito não se encontra maduro para julgamento, razão pela qual passo a saneá-lo. De plano acolho a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça. É certo que a pessoa natural tem presunção relativa de veracidade quando argui sua incapacidade financeira de arcar com os custos do processo, porém no caso dos autos, de acordo com o disposto na própria petição inicial, há clara capacidade financeira dos autores em arcarem com as custas processuais. Eles relatam terem adquiridos três veículos dos réus, no total valor de R$ 200.000,00. Essa transação teria acontecido em 31/01/2019, não havendo prova nos autos que sua situação financeira tenha piorado tanto em tão pouco tempo. Dessa forma, os autores devem recolher as custas processuais. Rejeito a alegação de nulidade de citação da ré BETA TERRAPLANAGEM LTDA, já que essa efetivamente compareceu aos autos e apresentou contestação. Não há qualquer tipo de prejuízo no ato citatório, que foi realizado diretamente junto a representante da requerida, no caso o réu Paulo. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Paulo, já que de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida em um exame preliminar, levando como base o disposto na petição inicial. Os autores afirmam que contrataram a compra dos veículos com ambos os réus individualmente, logo o 2o réu tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. O feito demanda ainda a produção de prova testemunhal. O contrato celebrado entre as partes, apesar de vultoso, foi realizado de forma verbal. Ambas as partes desejam a produção de prova testemunhal para esclarecerem os termos do negócio. Além disso, é preciso esclarecer a data que os veículos apresentaram defeito, quanto tempo ficaram sem funcionar, se os réus efetivamente entregaram todos os veículos aos autores ou se os autores deixaram um ônibus em poder dos réus livremente. Dessa forma, defiro a produção de prova testemunhal, a ser realizada em audiência de instrução e julgamento. Indefiro o pedido de juntada de documentos em poder do autor, já que os réus teriam condições de juntar comprovantes bancários de recebimento de valores tanto quanto os requerentes teriam de juntar os comprovantes bancários de depósito. Concedo o prazo de 15 dias para os autores efetuarem o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Com o cumprimento da decisão anterior, designe-se audiência de instrução e julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020.” Afirmam os Agravantes que, conforme “disposição legal é dever e não faculdade do magistrado, antes de indeferir o benefício da gratuidade de justiça, determinar que o requerente do benefício comprove que preencha os requisitos da benesse” (Num. 22168795 - Pág. 6). Sustentam que “não tiveram a oportunidade de comprovar a hipossuficiência pois o feito tramitou normalmente, e somente quando foi concluso para sentença, foi convertido em diligencia e o magistrado indeferiu a gratuidade, sem concessão de prazo para comprovação, em desconformidade com a disposição legal” (Num. 22168795 - Pág. 6). Argumentam que o negócio jurídico considerado pelo Magistrado na decisão agravada ocorreu em janeiro de 2019 e que, assim, “a decisão do MM. Juiz é arbitrária, uma vez que a própria legislação atinente à matéria bem como o pensamento uníssono da jurisprudência pátria converge para a orientação de que antes do indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita é necessário oportunizar a parte a comprovação” (Num. 22168795 - Pág. 7). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar sua tese. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento “para que, antes do exame do pleito de gratuidade de justiça, seja oportunizada aos Agravantes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a sua concessão, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.” (Num. 22168795 - Pág. 8). Sem preparo, uma vez que o objeto do recurso é a gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLELIO ROBERTO DA SILVA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703479-87.2020.8.07.0001, proposta pelos Agravantes em desfavor de BETA TERRAPLANAGEM LTDA. E OUTRO, entre outros temas, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Autores, ora Agravantes. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pelo Juiz no ato judicial impugnado, em que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita aos Autores, à primeira vista, não primou pela melhor técnica, já que, conforme o § 2o do art. 99 do CPC, anteriormente transcrito, antes de indeferir o pedido, deveria ser determinada à parte a comprovação da situação alegada. Assim, prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. O perigo de dano, por sua vez, é intuitivo e reside nas consequências processuais do não recolhimento das custas iniciais. Nesse contexto, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutelar recursal para suspender o curso do Feito originário até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador